Tribunal: TJDFT
Processo: 0727130-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA CIVIL. AUXÍLIO-TRANSPORTE. APRESENTAÇÃO DOS BILHETES DE PASSAGEM. REQUISITO NÃO ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE CONFORME ESCALA DE PLANTÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL- em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar o direito da autora ao recebimento do auxílio-transporte mediante o preenchimento de declaração adequada, devidamente instruída, sem a necessidade de apresentação dos bilhetes, bem como para condenar o requerido ao pagamento dos valores retroativos não pagos, desde fevereiro de 2020, da quantia de R$ 931,08 (novecentos e trinta e um reais e oito centavos). Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. O recorrente alega, em síntese, que o auxílio transporte é devido apenas àqueles que se utilizam do transporte coletivo e, assim sendo, é imprescindível a comprovação de utilização do mesmo. Afirma, ainda, que é necessário que a autora apresente a segunda via da passagem expedida pela concessionária de transporte coletivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Conforme art. 107 da Lei Complementar no 840/2011, o auxílio-transporte é verba a ser paga em pecúnia ou em vale-transporte, destinada ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa.

4. Registre-se que a Lei Complementar no 840/2011 não condiciona o pagamento do auxílio-transporte à comprovação das despesas com transporte coletivo, por meio de apresentação de bilhete, até porque o pagamento é efetuado no mês anterior ao da utilização de transporte coletivo, conforme estabelecido pelo art. 109.

5. Cabe destacar que a única condição estabelecida pela Lei Complementar no 840/2011 é a apresentação de declaração, firmada pelo servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo. Neste mesmo sentido, há os precedentes desta Turma Recursal: (Acórdão 1231553, 07211253620188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1200384, 07580737420188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6. Embora cumpra à Administração Pública realizar a fiscalização, descabe, por ato infralegal, fixar critérios ou condições que a lei não estabeleceu para o pagamento do auxílio-transporte. Deste modo, correta a sentença que garantiu o direito da recorrida ao recebimento do auxílio em questão, independentemente da juntada dos respectivos bilhetes.

7. No presente caso, a parte autora comprovou que reside na cidade de Goiânia/GO (ID 21812050, pag. 3) e que apresentou, no dia 05/05/2020, o requerimento administrativo devidamente preenchido, instruído com a escala de serviços e com os comprovantes necessários (ID 21812055), tendo o mesmo sido negado em razão da ausência dos bilhetes referentes às passagens utilizadas. Considerando as razões aqui expostas, a recorrida tem direito ao referido auxílio, não existindo razão para reforma da sentença proferida pelo juízo de origem. Cabe destacar, ainda, que, conforme o que foi objeto do recurso interposto pelo Distrito Federal, a análise da exigência de apresentação de comprovantes de uso de do transporte coletivo esgota a pretensão recursal.

8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.